Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. INVERSÃO DO ANIMUS DA POSSE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL CÍVEL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura o crime de apropriação indébita a conduta de apropriar-se de coisa alheia móvel, de que se tem a posse ou detenção, agindo como se dono fosse, ainda que a posse inicial seja legítima (CP, art. 168, caput).
2. A materialidade e a autoria demonstram-se por prova documental e oral harmônica, composta por contrato de locação, registros policiais, relatórios de investigação, depoimento firme da vítima, testemunho policial e conversas eletrônicas que evidenciam a interrupção dos pagamentos, o bloqueio de contatos e a venda não autorizada do bem.
3. A confissão extrajudicial e a celebração de acordo de não persecução penal, posteriormente revogado por inadimplemento, reforçam o conjunto probatório e corroboram a responsabilidade penal do agente.
4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, prevista no CPP, art. 387, IV, mostra-se incompatível quando já existe sentença cível definitiva que estabeleceu a indenização pelo mesmo fato, sob pena de duplicidade de condenações e violação ao princípio do bis in idem.
5. A finalidade ressarcitória da indenização penal perde eficácia diante da existência de título executivo judicial cível em fase de cumprimento, admitindo-se o afastamento da condenação reparatória no Juízo criminal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.